Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-66.2025.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000135-66.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (RECORRENTE), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA - CPF: 018.384.881-03 (RECORRIDO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal oportunamente requerida para elucidar a culpa em acidente de trânsito, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração da culpa em acidente de trânsito constitui matéria eminentemente fática. Havendo requerimento expresso e tempestivo para produção de prova testemunhal, com o objetivo de elucidar a dinâmica do evento e a responsabilidade dos envolvidos, seu indeferimento e o consequente julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa.

4. O direito à produção de prova pertinente e necessária ao deslinde da causa é corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A supressão indevida da fase instrutória, quando indispensável para a solução de fatos controvertidos, acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando, havendo controvérsia sobre a culpa, a parte requer tempestivamente a produção de prova testemunhal pertinente e necessária para a elucidação dos fatos, impondo-se a anulação da sentença para a devida instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 355; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 26/06/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1028713-13.2022.8.11.0002, Rel. MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, j. 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000135-66.2025.8.11.0024

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
.

Recorrido
: BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA ajuizou reclamação em face de MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA. Noticiou que: a) em 13/11/2024, na Rodovia MT-251, km 06, Chapada dos Guimarães/MT, o veículo FIAT TORO de sua propriedade, conduzido por seu marido Fábio de Souza Taques, foi atingido por caminhão Scania da
parte

rec
lamada
; b) o condutor do caminhão, Paulo dos Santos, estava parado no acostamento e atravessou a pista sem aguardar a passagem do
seu
veículo da
parte

reclamante
, interceptando sua trajetória; c) a conduta violou o art. 37 do CTB; d) tentou solução amigável solicitando pagamento da franquia do seguro e veículo temporário, mas a empresa manteve-se inerte; e) o veículo é essencial para atividades de sua empresa de transporte de vidros; f) sofreu prejuízos financeiros e morais. Requereu
a
condenação
da parte reclamada
ao pagamento de
indenização por
danos materiais
no valor
de R$ 4.923,75
, além de indenização por
danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) para configurar o dever de indenizar são necessários ato ilícito, dano e nexo de causalidade; b) o próprio funcionário da
parte
re
clamada
reconheceu que avançou na via calculando a distância entre os veículos de forma equivocada; c) ficou evidenciada a culpa do condutor da
empresa
reclamada
pelo acidente; d) a condução de veículos exige atenção e cautela às regras de trânsito, o que não foi observado; e) o dano causado é incontroverso; f) não se pode ignorar a dor, sofrimento, incômodos e transtornos causados, notadamente o temor e exposição de risco à vida e integridade física; g) os danos materiais foram comprovados. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para

conden
ar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de
indenização por
danos materiais no valor de R$ 4.923,75,
bem como
ao pagamento de
indenização por
danos morais
no valor
de R$ 10.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo rejeitados por ausência de omissão, contradição ou erro material, considerando que a real intenção era rediscutir o mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal requerida; b) a prova testemunhal é essencial para demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade; c) o caminhão estava no acostamento, sinalizou, verificou que o veículo da
parte

reclamante
estava em distância considerável e realizou a manobra; d) a colisão ocorreu no final da segunda pista de rolamento, demonstrando que já havia iniciado a manobra; e) não há marca de frenagem do veículo da
parte

reclamante
, apontando negligência por trafegar acima da velocidade permitida; f) a culpa foi exclusiva do condutor da
parte

reclamante
que trafegava em velocidade incompatível; g) não
praticou
conduta ilícita; h) o dano moral não está configurado, tratando-se de mero aborrecimento; i) acidente de trânsito sem vítimas não caracteriza dano moral
in
re

ipsa
; j) o valor de R$ 10.000,00 é exorbitante e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando retorno dos autos para produção de prova testemunhal; b) subsidiariamente, reformar a sentença para reconhecer a inexistência de responsabilidade da recorrente; c) alternativamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor para patamar condizente com razoabilidade e proporcionalidade.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

A controvérsia central do presente caso reside na apuração da culpa pelo acidente de trânsito, matéria eminentemente fática. A parte recorrente, em sua contestação (ID/PJe2 346967350, p
ágs
. 7-8), requereu expressamente a produção de prova testemunhal com o objetivo de demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da parte recorrida, sob a alegação de excesso de velocidade.

Contudo, o juízo de primeiro grau, ignorando o requerimento, procedeu ao julgamento antecipado da lide, o que configurou claro cerceamento de defesa, pois a prova oral era pertinente e necessária ao deslinde da causa.

Quando fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)”

Portanto, a anulação da sentença para a devida instrução processual é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual, oportunizando-se a produção de prova testemunhal.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026